Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS ATÉ A SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não houve omissão. Os argumentos da embargante (exigência de multa diária fixada na fase de conhecimento em cumprimento de sentença, manutenção das astreintes originalmente fixadas e direito à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos) foram integralmente enfrentados no acórdão.
4. Não há que se falar em manutenção das astreintes até o trânsito em julgado. O art. 296 do CPC determina a vigência da multa diária na pendência do processo, mas pode ser alterada e modificada a qualquer tempo. Da simples leitura do voto, do art. 537, §1o, do CPC e conforme entendimento doutrinário, está claro que as astreintes, embora sejam reversíveis à parte requerente, não são exigíveis em caso de cumprimento, ao menos parcial, da obrigação, ainda que a destempo, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Como visto, após o deferimento da tutela de urgência, o juízo não consignou que houve descumprimento da obrigação, muito menos determinou a exigibilidade da multa por ocasião da sentença. Pelo contrário, o juízo atestou, por diversas vezes, o cumprimento das determinações judiciais, embora tivesse havido novas interrupções de serviço no curso do processo. Por conta dessas ocorrências, condenou a agravada apenas ao pagamento de compensação por danos morais. A multa fixada na fase de conhecimento não se tornou exigível (exequível) na fase de cumprimento de sentença. Por decorrência lógica das normas supracitadas e da precariedade das astreintes, não é possível que a embargante pretenda exigi-la na fase executiva, se o juízo não desconsiderou as manifestações da embargada, depreendidas como cumprimentos das ordens judiciais.
6. O acórdão também considerou expressamente a interrupção dos serviços de telefonia após a sentença, no período mencionado – justamente por isso, esta Sexta Turma Cível fixou novas obrigações de fazer e imposição de nova multa diária para a fase executiva. Obviamente, e por consequência da solução dada pelo acórdão, a embargante não tem direito às perdas e danos, porque cabíveis tão somente em caso de impossibilidade de cumprimento das medidas coercitivas, nos termos do art. 499 do CPC, o que não é o caso.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.